Tribunal: TJES
Processo: 0003086-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003086-93.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. ANIMUS NECANDI EM TESE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, especializada em violência doméstica, que declinou da competência e determinou a remessa da ação penal para a 3ª Vara Criminal, especializada no julgamento de crimes dolosos contra a vida (Tribunal do Júri). Narra a denúncia que o réu, após vias de fato e ameaças contra sua mãe, idosa de 66 anos, incendiou a residência em que ela se encontrava, resultando em destruição total do imóvel e em lesões corporais graves à vítima. O Ministério Público e a Defensoria Pública, atuando em favor da ofendida, manifestaram-se pelo declínio da competência, ao argumento de que a conduta evidenciaria escalada de violência doméstica e dolo direto em causar a morte. A decisão impugnada acolheu tal entendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a ação penal deve permanecer na vara especializada em violência doméstica, ou ser processada perante o Tribunal do Júri, em razão da presença de indícios de animus necandi na conduta do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O conjunto fático-probatório indica, em tese, a intenção de matar, pois o incêndio foi precedido de agressões e ameaças reiteradas de morte à vítima, circunstâncias que apontam para o animus necandi.

2.
Conforme jurisprudência consolidada, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada acerca do elemento subjetivo do agente — dolo direto, eventual ou culpa consciente — em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

3.
A manutenção da competência na Vara do Júri assegura a apreciação exauriente das provas pelo Conselho de Sentença, sem usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, § 1º, 250, § 1º, II, “a” e “b”, c/c 258 e art. 61, II, “f”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003086-93.2024.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO EMILIO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
ANTÔNIO EMÍLIO SILVA DOS SANTOS
,
contra a decisão Id. 13136675
,
proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, especializada no julgamento de crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, que declinou da competência para julgar a ação penal nº 0003086-93.2024.8.08.0048, e determinou sua redistribuição para a 3ª Vara Criminal, especializada no julgamento de crimes dolosos contra a vida (Tribunal do Júri)
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
na
manhã de 20/12/2024, na Rua Ágata, nº 5.402, Condomínio do Ed. Brasilândia, bairro André Carloni, município de Serra/ES,
o réu
praticou vias de fato contra sua mãe, D.S.S., idosa de 66 (sessenta e seis) anos.

Na madrugada seguinte, o réu ameaçou causar mal injusto e grave à mãe,
caso fosse denunciado à polícia
, e, em seguida, incendiou a residência, result
ando
em
destruição total do imóvel,
e lesões corporais graves
à vítima
,
que sofreu
queimaduras de 1º e 2º graus.

Interrogado, o réu negou
ter agredido a mãe, e confessou a autoria do incêndio
(
Id. 13136636, pág. 10
).

A denúncia, que imputou ao
recorrente
a prática de vias de fato, ameaça e incêndio (art. 21 do Decreto-Lei 3688/41, arts. 147, § 1º e 250, § 1º, II, “a” e “b”, c/c 258, c/c art. 61, II, “f”, todos do CP, na forma da Lei 11.340/06) (Id. 13136643), foi recebida em 9/1/2025 (Id. 13136646).

A
vítima
não foi ouvida na esfera policial, em razão da gravidade das lesões
e necessidade de internação para tratamento médico
. Em
Juízo,
a idosa
express
ou
temor por sua vida, revel
ando
que,
em razão de agressões e ameaças anteriores, vivia trancada no quarto, local onde estava, no momento do incêndio,
o que dificultou sua fuga
(
link
Id.
13136670
).

Ato contínuo, o
Órgão Ministerial
peticionou, aduzindo que
o caso trata de
uma escalada de violência doméstica, marcada por agressões físicas anteriores, ameaças reiteradas de morte, e, por fim, a execução de incêndio, que colocou em risco iminente a vida da vítima.

Afirmou que o
contexto delineado
evidencia o dolo direto do réu, que assumiu, de forma consciente e deliberada, o risco de causar a morte da mãe,
e, por tal
razão, requereu o declínio de competência
e remessa dos autos
para a
v
ar
a especializada no julgamento de crimes contra a vida
(Id. 13136672).

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses da vítima, postulou no mesmo sentido (Id
s
.
13136664 e
13136674).

A pretensão ministerial de declínio da competência
para o Tribunal do Júri
foi acolhida, o que ensejou o
r
ecurso em
s
entido
e
strito ora analisado
(Id. 13136675).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, que
não há indícios da intenção de matar
, razão pela qual a ação penal deve tramitar
na vara especializada
no julgamento de crimes de
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Contudo
,
como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
a dinâmica dos fatos indica, ao menos em tese, o
animus

necandi
,
em especial, porque,
segundo declarações da vítima, o
crime de incêndio
foi precedido de reiteradas agressões e ameaças de morte.

Além disso, os elementos de prova demonstraram que o crime
transcende
u
a simples ofensa a um bem individual, alcanç
ando a
esfera do perigo comum.

E consoante a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
ap
reciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente
agiu com dolo eventual ou culpa consciente
, é tarefa que deve ser analisada
pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Com efeito,
a
análise exauriente das provas, sua respectiva valoração e a possibilidade de subsunção da con
duta
do réu ao tipo penal adequado, compet
irá
ao Conselho de Sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.

DISPOSITIVO:

Por todo o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14314267),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.